Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720326-32.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ VAZ COSTA, ESPOLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., BEATRIZ VAZ COSTA, ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN D E S P A C H O Intime-se NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO S/A (sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) para ciência do acordo formalizado entre a autora e o primeiro réu. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de julho de 2021 15:49:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator